Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000860-72.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), LAUCIDE CONRADO DE ARAUJO - CPF: 569.176.431-49 (AGRAVADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA

– AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA –DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO VERIFICADA – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Comprovado o exercício do labor em condições perigosas, de rigor a concessão do adicional respectivo em favor do Servidor Público Estadual.

O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio Ente Federativo, de modo a ratificar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor julgou procedente o pleito de implantação do adicional de periculosidade em favor do servidor
Laucide Conrado de Araújo.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que “
não há laudo pericial que comprove a periculosidade
” (Id. 220690171, fl.02).

Afirma que “
a decisão agravada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que a Primeira Seção do STJ ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade está condicionado ao laudo que comprova as condições insalubres/perigosas a que estejam submetidos os servidores públicos, e que o pagamento do adicional, caso comprovado por perícia, é devido a partir do laudo pericial
” (Id. 220690171, fl.03).

Argumenta que “
o fato do agravado exercer a função do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado (vigia), não lhe dá o direito ao recebimento de maneira automática do adicional de periculosidade, sem que haja prova cabal de que esteja exposto a roubos ou outras espécies de violência física
” (Id. 220690171, fls. 03 a 04).

Defende por fim, que “
ainda que houvesse prova acerca da exposição do agravado a roubos ou outras espécies de violência física, tem-se que o adicional de periculosidade seria devido a contar da elaboração da confecção do laudo pericial que ateste a exposição ao perigo
” (Id. 220690171, fl.04).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 220690171, fl.06).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 221547690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que
Laucide Conrado de Araújo
servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, Função – Vigilância propôs Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a implantação da aludida benesse no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, além do pagamento das diferenças salariais respectivas.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando
procedentes
os pleitos vindicados na peça vestibular (Id. 210022837).

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual fora dado parcial provimento de maneira monocrática, apenas para determinar que o arbitramento dos honorários advocatícios fossem realizados por ocasião da liquidação do julgado, com a manutenção do restante do ato sentencial (Id.
216391673, fl.07
).

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição de alguns argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de apelação, em especial na insistência pela adoção das teses de:
a)
inexistência de previsão legal para pagamento do adicional; bem como do
b)
não exercício de labor em condições perigosas.

Não prospera a irresignação.

Primeiramente, há de se ressaltar que a seguinte premissa a saber:
a)
necessidade de existência de laudo pericial, sequer será apreciada, uma vez que tal tese não fora ventiladas oportunamente por ocasião da interposição do recurso de apelação, de modo a resultar em uma evidente e inadmissível
inovação recursal.

Sabe-se que é vedado à parte recorrente inovar nas razões do agravo interno, já que, repise-se, as novas teses não foram ventiladas em sede de agravo de instrumento, como também não passaram pelo crivo do colegiado, de maneira que entendo como manifesta a configuração do instituto da preclusão consumativa, ao menos neste grau de cognição.

No mesmo sentido, é a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada em recente julgamento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO
. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível o exame de tese arguida somente em sede de agravo interno, por configurar indevida inovação recursal.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao interesse de agir da parte recorrida, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1559818/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (Destaquei)

Assim também este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Estando devidamente fundamentada a decisão agravada e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, sua manutenção é medida que se impõe.

Não se mostra possível analisar matéria em sede de agravo interno não suscitada no recurso de agravo de instrumento, por se tratar de inovação recursal.

(N.U 1002489-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

Adentrando ao mérito propriamente dito, impositivo registrar que
a Lei Complementar Estadual no 04/1990, cujo teor disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê expressamente a possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade, vejamos:

“
Art. 82. Além da remuneração e das indenizações previstas nesta lei, poderão ser deferidas aos servidores, as seguintes gratificações adicionais:
I - gratificação natalina;
II - adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas
ou penosas;

Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
.

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
”.

Sublinha-se, também, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a matéria, dispõe as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

ANEXO 3 da NR-16:
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES / DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial / Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Da simples leitura da normativa regulamentar supracitada, verifica-se que o exercício de vigilância patrimonial, com intento de “
preservação de patrimônio
”, enquadra-se na hipótese de atividade perigosa.

Sob essa perspectiva, cumpre ressaltar que o próprio Estado de Mato Grosso ora agravante, reconheceu em suas razões recursais do apelo, que o recorrido exerce encargo de vigilância para preservação da “
integridade física das pessoas e do patrimônio
público”; logo, cabível o pleito de concessão do aludido adicional (Id. 210022849, fl.04).

Com efeito, a atividade de segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos enseja a incidência do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa (§ 1o do art. 193 da CLT).

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO
– POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em pedido juridicamente impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(N.U 1008504-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (Destaquei)

Dessa forma, sendo incontestável o exercício do labor em condições perigosas, o servidor apelado faz jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo.

Por outro lado, no que se refere às verbas retroativas, não há que se falar na incidência da jurisprudência do STJ indicado pelo Ente Público, pois esta se refere ao adicional de insalubridade, e não de periculosidade, como na hipótese em apreço.

Nesta toada, tendo em conta a existência de amparo legal e jurisprudencial, como também a ausência
de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, é medida de rigor.

Com essas considerações, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024